Tribunal: CARF
Processo: 10715.727392/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S3-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.727392/2013-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3202-001.751 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
P1 FORWARDING - LOGISTICA DE CARGAS INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/09/2008
MULTA.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO
DE CARGA NO SISTEMA SISCOMEX-MANTRA.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994,
incluído pela IN RFB 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela
informação de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea,
no Sistema-Mantra, é do transportador, enquanto não for implementada função
específica que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/09/2008
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF 11.
Nos termos da Súmula CARF 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
COMPETÊNCIA ACERCA DE RELEVAÇÃO DE PENALIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
O CARF não possui competência para aplicar a relevação de penalidade, razão
pela qual esse ponto recursal não deve ser conhecido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 02/09/2008
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO
AGENTE E EFEITOS DO ATO.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à
legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.727392/2013-88
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3202-001.751 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.727392/2013-88

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo a parte atinente à relevação da penalidade, e, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente, e, no mérito, dar provimento ao
recurso voluntário, para cancelar o auto de infração em questão.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro e Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado para aplicação da multa disposta no art. 107,
inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833/03,
consistente no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fls. 4-5):
Empresa agente de carga, deixou de prestar informação sobre operações que executou,
na forma e prazo estabelecidos pela RFB.
A carga objeto dos conhecimentos de transporte de carga descrito abaixo com suas
respectivas datas de chegada, voos, Termos de Entrada e quantidades de volumes,
chegou ao país em veículo transportador de cia aérea internacional e emissora do
conhecimento de transporte máster (MAWB) e foi objeto de desconsolidação através de
agente desconsolidador que informou no Sistema Siscomex-Mantra após 02 horas do
registro da chegada do respectivo veículo transportador neste aeroporto internacional do
Galeão, gerando a indisponibilidade 24-CARGA INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO
VEÍCULO, conforme tela do Siscomex-Mantra disponibilizadas ao autuado como
anexos a este auto de infração.
Em 02/09/2008 às 18:30 hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão voo TUS
8413 , carga contendo 05 (cinco) volumes , correspondente ao MAWB 04566913464 ,
cujo consignatário consta como a empresa P1 FORWARDING LTDA . A carga foi
objeto de Termo de entrada no 08007849-4 . A empresa autuada, como agente
responsável pelo documento HAWB 04566913464 NO00362A , contudo, não obstante
a chegada do veículo transportador neste recinto ter sido registrada conforme acima
descrito, somente forneceu a informação da carga em 02/09/2008 às 22:35 hs, portanto,
além das duas horas do registro da chegada do veículo transportador neste recinto
alfandegado, determinadas no art. 8 da IN SRF n° 102/94.
(...)
Constata-se que houve descumprimento de norma administrativa por parte do Agente
desconsolidador da carga, pois as informações relativas ao 'houses já citado acima,
foram inseridas no sistema Siscomex-Mantra, além das duas horas da chegada do
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3202-001.751 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.727392/2013-88

veículo transportador, portanto, além do limite de 02 h. previsto no item II do § 30 da
IN SRF n° 102/94, o que gerou a indisponibilidade 24-CARGA INCLUÍDA APÓS
CHEGADA DO VEÍCULO, conforme extratos do Siscomex-Mantra Importação
(documentos em anexo a este auto de infração).
Desta forma, lavra-se o presente Auto de Infração exigindo a multa prevista no art. 107,
inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n2 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/03, regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea "e" do Decreto n2. 6.759/09.
Após a ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação,
conforme petição juntada às fls. 20-28.
Mediante o acórdão juntado às fls. 45-56, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento 08 julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 63-75, por meio do qual, em apertada síntese, (i) suscita a prescrição
intercorrente, pois, segundo ela, apresentou impugnação em face do auto de infração em
30/08/2013, tendo a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) proferido
acórdão de julgamento somente em 01/09/2020, ou seja, aproximadamente 07 (sete) anos se
passaram para o julgamento da impugnação; (ii) alega que à época dos fatos não havia
funcionalidade no sistema MANTRA para que o agente de carga prestasse as informações de
forma exclusiva, conforme Notícia Siscomex no 47, de 28/11/2008; (iii) aduz que as alterações
ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não se configuram
como prestação de informações fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação de multa;
(iv) assevera que no caso específico do agente de carga a verificação do elemento subjetivo é
imprescindível, tendo em vista que ele depende de informações provenientes de terceiros para
operar o sistema de controle, não cabendo a atribuição de responsabilidade objetiva a ele; (v)
afirma que é necessária a aplicação das disposições previstas no artigo 736 do Decreto 6.759/09,
que trata sobre a possibilidade de a autoridade relevar penalidades que não tenham resultado na
falta ou insuficiência de recolhimento de tributos, quando o contribuinte não tenha agido de má-
fé e nos casos de erro escusável em matéria de fato, exatamente como ocorre no caso dos agentes
de carga, quanto às informações inseridas no Siscomex Carga; e, por fim, (vi) alega que em
atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e considerando que cumpriu a
obrigação referente à prestação de informação a respeito da carga, em tempo hábil para que
fossem realizados, sem qualquer tipo de entrave, os processos de fiscalização, requer que seja
julgado improcedente o auto de infração.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Preliminar - Prescrição Intercorrente
A recorrente suscita a prescrição intercorrente, pois, segundo ela, apresentou
impugnação em face do auto de infração em 30/08/2013, tendo a Delegacia de Julgamento da
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3202-001.751 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.727392/2013-88

Receita Federal do Brasil (DRJ) proferido acórdão de julgamento somente em 01/09/2020, ou
seja, aproximadamente 07 (sete) anos se passaram para o julgamento da impugnação.
Tal argumento não merece acolhida, uma vez que não há previsão legal para
aplicação da prescrição intercorrente nos julgamentos regidos pelo Decreto 70.235/72, incluindo,
dessa forma, o julgamento de recurso voluntário interposto em face de auto de infração de multa
aduaneira.
Nesse sentido, foi editada a Súmula CARF 11: “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”, a qual deve ser obrigatoriamente observada por
este Conselho.
Tal súmula fora aprovada pelo pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) deste Conselho, de sorte que não se refere tão somente a determinado tributo ou multa
aduaneira, se trata de uma regra geral que deve ser observada.
Da leitura dos acórdãos precedentes (Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002
Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-
15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de
22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003), constata-se que o
principal fundamento para edição dessa súmula é que havendo a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN (Código Tributário Nacional), como ocorre
no caso sob julgamento, não há que se falar em prescrição.
Todos os créditos em discussão no âmbito do processo administrativo fiscal
federal, regulado por meio do Decreto 70.235/72, mesmo que não sejam atinentes a tributos,
como a multa aduaneira, ficam com sua exigibilidade suspensa e, por conseguinte, também se
encontra suspensa a fluência do prazo prescricional.
Logo, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente suscitada pela recorrente.
Aplicação de multa disposta em lei
Não merece acolhida a alegação da recorrente no sentido de que, em atenção aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e considerando que cumpriu a obrigação
referente à prestação de informação a respeito da carga, em tempo hábil para que fossem
realizados, sem qualquer tipo de entrave, os processos de fiscalização, seja julgado improcedente
o auto de infração.
Isso porque as multas foram aplicadas em estrita observância à disposição legal
(art. 107, inciso IV, alínea”e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei
10.833/03).
Com efeito, no caso de aplicação de penalidade disposta em lei, cabe à autoridade
aduaneira, cuja atividade é vinculada e obrigatória, por força do artigo 142 do Código Tributário
Nacional (Lei 5.172/1966), tão somente aplicar o valor referente à multa disposto em lei, não
podendo alterar ou deixar de aplicar esse valor sob o argumento da proporcionalidade e
razoabilidade.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3202-001.751 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.727392/2013-88

Portanto, nego provimento a esse capítulo recursal.
Intenção do agente
Afirma a recorrente que no caso específico do agente de carga a verificação do
elemento subjetivo é imprescindível, tendo em vista que ele depende de informações
provenientes de terceiros para operar o sistema de controle, não cabendo a atribuição de
responsabilidade objetiva a ele.
Também não merece acolhida tal alegação, uma vez que sua responsabilidade, de
fato, é objetiva, por força do artigo 136 do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Com efeito, a responsabilidade por infração à legislação tributária e aduaneira é
objetiva, vale dizer, independe da intenção do agente ou responsável, dos motivos que o levaram
a descumprir a obrigação tributária ou dos efeitos do ato de descumprimento da obrigação
tributária, se causou ou não prejuízo ao erário ou embaraço à fiscalização. Essa responsabilidade
se aplica também ao agente de carga, de sorte que a alegação no sentido de que depende de
informações de terceiros não tem o condão de eximir a sua responsabilidade legal pela infração
em tela, cabendo à recorrente tomar todas as providências necessárias para cumprir sua
obrigação legal de prestar informação no prazo disposto na legislação.
Assim sendo, para caracterizar a infração tributária ou aduaneira, basta a
identificação do agente ou responsável e a subsunção do fato (ação ou omissão do agente ou
responsável) à norma quer dispõe acerca da obrigação tributária e da correspondente multa por
descumprimento.
No mesmo sentido, dispõe o art. 94 do Decreto-Lei 37/1966 acerca da
responsabilidade por infração à legislação aduaneira:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Logo, nego provimento a esse ponto recursal.
Relevação da penalidade
A recorrente afirma que é necessária a aplicação das disposições previstas no
artigo 736 do Decreto 6.759/09, que trata sobre a possibilidade de a autoridade relevar
penalidades que não tenham resultado na falta ou insuficiência de recolhimento de tributos,
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3202-001.751 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.727392/2013-88

quando o contribuinte não tenha agido de má-fé e nos casos de erro escusável em matéria de
fato, exatamente como ocorre no caso dos agentes de carga, quanto às informações inseridas no
Siscomex Carga.
Nos termos do artigo 736 do Decreto 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), o
Decreto-Lei 1.042/1969, em seu artigo 4o, autoriza o Ministro da Fazenda a relevar penalidades
que não decorram de infrações das quais não tenham resultado falta ou insuficiência de
pagamento de tributos federais:
Art 4o O Ministro da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar penalidades
relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência no recolhimento
de tributos federais atendendo:
I - A êrro ou ignorância escusável do infrator, quanto a matéria de fato;
II - A eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive
ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade pode ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal.
§ 2o O Ministro da Fazenda poderá delegar a competência que êste artigo lhe atribui.
No uso da prerrogativa que lhe foi conferida pelo § 2o, acima transcrito, o
Ministro da Fazenda delegou ao Secretário da Receita Federal a competência para a relevar
penalidades, pela Portaria MF 214, de 28 de março de 1979:
O Ministro de Estado da Fazenda no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
disposto nos artigos 11 e 12 do Decreto-lei no 200 de 25 de fevereiro de 1967 e no
Decreto no 62.460 de 25 de março de 1968, RESOLVE:
I - Delegar competência ao Secretário da Receita Federal para:
(...)
f) decidir sobre relevação de penalidades nos termos do artigo 49 do Decreto-lei no
1.042 de 21 de outubro de 1969
II - O Secretário da Receita Federal poderá subdelegar as atribuições de que trata a
presente Portaria. (...)
O Secretário Especial da Receita Federal do Brasil, por sua vez, subdelegou a
competência para o Subsecretário de Tributação e Contencioso, e, nos casos de relevação das
penalidades de que trata o art. 76 da Lei 10.833/2003, ao Subsecretário de Aduana e Relações
Internacionais, nos termos do artigo 2-B da Portaria RFB 224, de 07 de fevereiro de 2019:
Art. 2o-B Fica subdelegada competência ao Subsecretário de Tributação e Contencioso
para decidir sobre relevação de penalidades nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no
1.042, de 21 de outubro de 1969, ressalvado o disposto no parágrafo único. Parágrafo
único. Nos casos de relevação das penalidades de que trata o art. 76 da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, a competência fica subdelegada ao Subsecretário de Aduana e
Relações Internacionais.
Sendo assim, a aplicação da relevação de penalidade, disposta no artigo 736 do
Regulamento Aduaneiro, não é de competência deste Conselho, razão pela qual não conheço
esse ponto do recurso.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3202-001.751 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.727392/2013-88

Retificação de informações - retroatividade benigna
Na peça recursal, a recorrente aduz que as alterações ou retificações de
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não se configuram como prestação
de informações fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação de multa.
No entanto, não se trata de alteração ou retificação de informação, cuida-se de
prestação de informação a destempo, conforme bem relatado pela autoridade aduaneira no auto
de infração (fls. 3-8).
Sendo assim, nego provimento a esse ponto do recurso.
Responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no sistema MANTRA
Conforme visto, se trata de auto de infração lavrado para a aplicação de multa, no
montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), disposta na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-Lei 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, a seguir transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
A Instrução Normativa (IN) SRF 102, de 20 de dezembro de 1994, norma que
disciplina procedimentos de controle aduaneiro de carga aérea procedente do exterior e de carga
em trânsito pelo território aduaneiro, assim dispõe em seu artigo 4o:
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo transportador
ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo transportador, mediante
registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e
V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou final.
§ 1o As informações sobre carga procedente do exterior serão apresentadas à unidade
local da SRF que jurisdiciona o local de desembarque da carga.
§ 2o As informações prestadas posteriormente à chegada efetiva de veículo
transportador dependerão de validação pelo AFTN, exceto nos casos de que tratam o
parágrafo seguinte e o art. 8o.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3202-001.751 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.727392/2013-88

§ 2° As informações prestadas posteriormente à chegada efetiva de veículo
transportador dependerão de validação pela RFB, exceto nos casos de que tratam o § 3°
e o art. 8°. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de
2014)
§ 3o As informações sobre carga poderão ser complementadas através de terminal de
computador ligado ao Sistema:
§ 3o Os dados sobre carga já informada poderão ser complementadas através de terminal
de computador ligado ao Sistema: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1479, de 07 de julho de 2014)
I - até o registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que tenham sido
prestadas mediante transferência direta de arquivos de dados; e
II - até duas horas após o registro de chegada do veículo, nos casos em que tenham sido
prestadas através de terminal de computador.
§ 4o Nos casos de embarque parcial, sua totalização deverá ocorrer dentro de quinze dias
seguintes ao da chegada do primeiro embarque.
De acordo com o artigo 4o da IN SRF n. 102/1994, acima transcrito, a carga
procedente do exterior deverá ser informada no sistema MANTRA pelo transportador ou
desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo transportador, mediante o registro
das informações constantes nos incisos I a V do aludido artigo, havendo possibilidade das
informações sobre cargas serem complementadas, em até duas horas após o registro de chegada
do veículo, nos casos em que tenham sido prestadas através de terminal de computador,
conforme disposto no inciso II do parágrafo 3o do artigo 4o da mencionada Instrução Normativa.
O prazo para a prestação de informação sobre a conclusão da operação de
desconsolidação foi alterado, em julho de 2014, de até duas horas após o registro de chegada do
veículo transportador para até três horas após o registro de chegada do veículo transportador,
conforme o artigo 8o da IN SRF 104/1994, abaixo transcrito:
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o registro
de chegada do veículo transportador.
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas após o
registro de chegada do veículo transportador. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014) (destaque nosso)
Conforme já relatado, a autoridade aduaneira lavrou a autuação em questão,
prevista na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei 37/1966, com a redação dada
pela Lei 10.833/2003, porque constatou que foram prestadas, no sistema Siscomex-Mantra,
informações, a destempo, relativas ao HAWB 04566913464 N000362A.
A recorrente, na peça recursal, alega que à época dos fatos não havia
funcionalidade no sistema MANTRA para que o agente de carga prestasse as informações de
forma exclusiva, conforme Notícia Siscomex no 47, de 28/11/2008.
No que tange à sujeição passiva da recorrente, cumpre assinalar que, como agente
de carga, há expressa disposição legal no sentido da sua legitimidade passiva para o caso da
autuação em comento, já que possui obrigação de prestar informações sobre as operações que
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3202-001.751 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.727392/2013-88

executar e sobre as cargas transportadas, conforme disposto no artigo 37, caput, e § 1o, do
Decreto-lei 37/1966, a seguir reproduzido:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
A alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966, com a redação
dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, também dispõe que o agente de carga responde pela
penalidade em tela, se prestar informação sobre carga a destempo.
Há também a Súmula CARF 187:
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.(Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
No entanto, da data da ciência, pela recorrente, da autuação em apreço até a
presente data houve alteração na legislação atinente à prestação de informação sobre a
desconsolidação de carga procedente do exterior, vale dizer, o artigo 8° da IN SRF 102/94 foi
alterado pela Instrução Normativa RFB 1479, de 07 de julho de 2014, conforme abaixo
transcrito:
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o registro
de chegada do veículo transportador.
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas após o
registro de chegada do veículo transportador. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do
conhecimento genêrico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos agregados
(filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do conhecimento
genérico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho
de 2014) (destaque nosso)
Não obstante a IN SRF 102/1994, no seu artigo 2o, desde sua redação original,
dispor que são usuários do MANTRA tanto os transportadores como os desconsolidadores de
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3202-001.751 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.727392/2013-88

carga, a nova redação dada ao artigo 8° pela IN RFB 1479, de 07 de julho de 2014, esclarece que
a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do transportador,
enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador.
Ou seja, de acordo com tal alteração, enquanto não for implementada função
específica para o desconsolidador no sistema Siscomex-Mantra, ele não poderá ser
responsabilizado pela prestação de informação a destempo de desconsolidação de carga.
De fato, impossível exigir do desconsolidador a inserção de informações em
sistema para o qual não lhe foi concedido função específica para a prestação de informações de
carga desconsolidada, cabendo a aplicação dessa disposição legal ao presente caso, já que,
embora a legislação tenha sido alterada somente após a lavratura do auto de infração em
comento, por se tratar de norma interpretativa, aplica-se retroativamente ao caso sob análise, nos
termos do artigo 106, inciso I, da Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional – CTN), a seguir
transcrito:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
Há ainda o Ato Declaratório Executivo (ADE) COANA 13, de 21 de março de
2003, que assim dispõe:
Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 2o, inciso II, da Instrução Normativa SRF no
102, de 20 de dezembro de 1994, os transportadores aéreos poderão executar as funções
que lhes são próprias, no Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do Trânsito e do
Armazenamento - MANTRA, bem como no Sistema de Trânsito Aduaneiro - Siscomex
Trânsito, por intermédio de empregados de empresa contratada, desde que estejam
expressamente autorizados a acessar o referido Sistema em nome e sob a
responsabilidade do contratante, nos termos do respectivo contrato de prestação de
serviços. (...) (destaque nosso)
Já o mencionado artigo 2° da IN SRF 102/1994 assim dispõe:
Art. 2o São usuários do MANTRA:
I - a SRF, através dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional - AFTN, Técnicos do
Tesouro Nacional -TTN, Supervisores e Chefes;
I - a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
II - transportadores, desconsolidadores de carga, depositários, administradores de
aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas, através de seus representantes
legais credenciados pela Secretaria da Receita Federal - SRF; e (...) (destaque nosso)
Da leitura do referido Ato Declaratório Executivo COANA, infere-se que o
transportadores aéreos podem executar funções que lhes são próprias no Siscomex-Mantra por
meio de empregados de empresa contratada, desde que estejam expressamente autorizados a
acessar o referido sistema em nome e sob a responsabilidade do próprio transportador, vale dizer,
caso o transportador contrate agente desconsolidador de cargas para realizar a inclusão de dados
no Sistema-Mantra, será em nome e sob a responsabilidade do próprio transportador, incluída,
evidentemente, a responsabilidade por prestação a destempo de carga desconsolidada.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3202-001.751 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.727392/2013-88

Há também a já mencionada notícia Siscomex Importação no 47/2008, de
28/11/2008, a seguir transcrita:
A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4o e 8o da IN SRF No 102/94 e com
referência as notícias Siscomex importação no 36/2003, 05/2006, 44/2007 e 18/2008, o
prazo a ser aplicado para que o responsável pela informação do HAWB complemente os
dados no siscomex mantra poderá ser estendido em até 03 horas após a chegada do
veículo. As regras desta notícia poderão ser aplicadas por prazo indeterminado até
que seja viabilizada funcionalidade no siscomex mantra que possibilite a
informação dos HAWB exclusivamente pelos agentes desconsolidadores de carga.
(destaque nosso)
Após a leitura dessa notícia, depreende-se que se o agente desconsolidador de
carga acessava o Siscomex-Mantra, na época, era em nome e sob responsabilidade do
transportador, conforme disposto no aludido ADE COANA 13/2003, ou seja, inexistia perfil
próprio para ele.
Portanto, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga
proveniente do exterior, por via aérea, no sistema Siscomex-Mantra é do transportador, enquanto
não for implementada função específica que possibilite ao desconsolidador inserir as
informações no sistema.
A respeito dessa matéria há vários acórdãos deste Conselho no mesmo sentido,
conforme as ementas a seguir reproduzidas:
Acórdão no 3402-008.230 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária -
Sessão de 26 de abril de 2021
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
ADUANA.
RESPONSABILIDADE
PELA
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO MANTRA.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído pela
IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela informação de
desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no Sistema Mantra é do
transportador, enquanto não for implementada função específica que possibilite ao
desconsolidador inserir as informações no sistema.
Acórdão no 3301-012.271 – 3a Seção de Julgamento/3a Câmara/1a Turma Ordinária -
Sessão de 20 de dezembro de 2022
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÕES
À RFB. RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO
DE CARGA NO SISTEMA SISCOMEX MANTRA.
A responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no sistema Siscomex-
Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função específica que
possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema informatizado.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3202-001.751 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.727392/2013-88

Acórdão no 3003-002.292 – 3a Seção de Julgamento/3a Turma Extraordinária - Sessão
de 16 de março de 2023
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
(...)
MULTA REGULAMENTAR. RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO DE
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO MANTRA.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído pela
IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela informação de
desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no Sistema Mantra é do
transportador, enquanto não for implementada função específica que possibilite ao
desconsolidador inserir as informações no sistema.
Sendo assim, dou provimento ao recurso voluntário, para cancelar o auto de
infração em apreço.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo a parte
atinente à relevação da penalidade, e, na parte conhecida, rejeito a preliminar de prescrição
intercorrente, e, no mérito, dou provimento ao recurso voluntário, para cancelar o auto de
infração em questão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 92
DF CARF MF
Original